Tribunal: CARF
Processo: 11030.722201/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722201/2017-87
ACÓRDÃO
9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FUNDACAO ARAUCARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS. CONHECIMENTO.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI MATERIALMENTE COMPLEMENTAR.
INTERESSE
RECURSAL.
NECESSIDADE.
UTILIDADE.
FUNDAMENTOS
DISTINTOS E AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não
tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
todos eles.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FUNDACAO ARAUCARIA
em face do acórdão no 2401-010.977, proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso
voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. COLOCAÇÃO DE TRABALHADORES À DISPOSIÇÃO
DO CONTRATANTE. NECESSIDADE PERMANENTE, CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, em suas
dependências ou na de terceiros por ele designados, para execução de atividades
que se constituam em necessidade permanente do tomador, é suficiente para
caracterizar a ocorrência de cessão de mão-de-obra, independentemente do fato
dos obreiros terem estado subordinados ao contratante.
ENTIDADES ISENTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE
OBRA EM CARÁTER HABITUAL. TRABALHADORES CEDIDOS EM NÚMERO
SIGNIFICATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das
contribuições sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra,
mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na cessão de mão
de obra representa percentual significativo do total de empregados da entidade
isenta. (f. 3.487)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira
(relator) que dava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes. (f. 3.487)

Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
3
Em face do acórdão, interpostos aclaratórios suscitando a presença das máculas
da contradição e da omissão – vide f. 3.569/3.576. O despacho de admissibilidade asseverou que
[a]lega a embargante que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de
realização de perícia, uma vez que seria imprescindível a realização da perícia
para diferenciar a prestação de serviços da cessão de mão de obra.
Sem razão a embargante.
Quanto à matéria, cumpre ressalvar que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de
diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da
controvérsia. Importa salientar que a diligência é determinada quando o
Colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado,
necessitando de novos elementos ou providências. No presente caso, a Turma
formou sua convicção com as provas constantes nos autos, examinou os
elementos presentes e fez uma ampla análise, detalhando no acórdão
embargado os fundamentos da decisão. Conclui-se, portanto, que o
inconformismo da embargante com o entendimento adotado no julgamento não
representa a existência de omissão no acórdão embargado.
A petição da embargante tem como pretensão rediscutir o conjunto fático-
probatório carreado aos autos e as questões que já foram devidamente
enfrentadas e julgadas, portanto, incabível que sejam readmitidas em sede de
embargos de declaração.
(...)
Mais uma vez na argumentação da embargante não se detecta demonstração
objetiva de qualquer contradição interna na decisão embargada.
O que se verifica é que a embargante tenta estabelecer a pretensa
inconformidade lógica a partir de sua inferência sobre o que deveria ter sido
decidido pelo Colegiado, com o intuito de fazer prevalecer o seu entendimento
sobre a matéria. Assim, percebe-se que a embargante confunde contradição com
irresignação quanto ao entendimento da Turma, o que é incabível em sede de
embargos de declaração, sendo inaplicável o previsto no art. 65, do Anexo II, do
RICARF.
Ainda, a alegação da embargante de que a entidade foi “erroneamente
caracterizada como cessão de mão de obra”, bem evidencia que se trata de
inconformismo com o mérito da decisão, sustentado sobre a sua convicção
acerca dos fatos, e não sobre as conclusões alcançadas pela Turma julgadora do
acórdão embargado.
As divergências de entendimento apontadas no recurso sobre o conjunto
probatório, interpretação e aplicação da lei ao caso concreto, não configuram
vícios do acórdão.
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
4
Tal posicionamento deriva do livre convencimento e interpretação das provas e
dos fatos alegados no processo administrativo fiscal (art. 29 do Decreto no
70.235/1972), sendo um dos pilares do julgamento administrativo, não se
confundindo com vício no acórdão. (f. 3.638/3.642)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 3.704/3.745),
suscitando a imperiosidade de reforma do acórdão com relação aos seguintes aspectos: i)
necessidade de comprovação da cessão de mão-de-obra, ao argumento de que prestaria serviços
terceirizados; ii) a previsão em seu estatuto de que, dentre suas finalidades, estaria “a realização
de outras atividades relacionadas com a Saúde, (...) com a participação e Cooperação do Poder
Público, entre outras; e a complementação suplementar na rede de serviços públicos de saúde,
mediante contratos, acordos e convênios, termos de parceria, com entidades privadas ou públicas,
com o Estado e os municípios a fim de atender as suas necessidades e peculiaridades locais” (f.
3.720); iii) inexistência “de qualquer lei complementar que estabeleça que a imputada cessão de
mão de obra, que inclusive não ocorreu, poderia afastar a imunidade tributária da Entidade” (f.
3.736); e, iv) carência de fundamentação do auto de infração, porquanto não comprovado o
descumprimento do art. 14 do CTN.
O despacho de admissibilidade (f. 3.883/3.901) concluiu, com
fundamento no RICARF, anexo II, artigos 67 e 68, (..) que restou demonstrada a
divergência de interpretação em relação à matéria:
c) Ausência de fundamento legal quanto à previsão de que a cessão de mão de
obra está vedada a entidades imunes. [paradigma no 9202-010.113]
E não restou demonstrada a divergência com relação às matérias:
a) Cessão de Mão de Obra – Convênio com Órgão Público,
b) Necessidade de prova para caracterizar cessão de mão de obra e
d) Não está evidenciado o descumprimento ao art. 14 do CTN, que não prevê ser
a cessão de mão de obra impeditivo à imunidade. (f. 3.900; sublinhas deste voto)
Por motivo de ter sido dado seguimento parcial ao recurso de divergência,
manejado agravo (f. 3.948/3.955), o qual veio a ser rejeitado nos termos do despacho às f.
3.996/4.001.
Sem apresentar insurgência quanto ao conhecimento, pediu a Fazenda Nacional
a manutenção da decisão recorrida – vide contrarrazões às f. 4.049/4.054.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
5

I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
Ausência de fundamento legal quanto à previsão de que a cessão de mão de obra está vedada a
entidades imunes.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, no que importa, os
motivos ensejadores da autuação e os fundamentos da sua manutenção, ambos extraídos do
acórdão recorrido:
Relatório
Afirma a autoridade autuante que a entidade não cumpria os requisitos legais
necessários ao gozo da isenção/imunidade, incorrendo em desvio de finalidade
ao prestar serviços mediante cessão de mão de obra a diversos municípios, com
o intuito de beneficiá-los, sendo que a receita obtida não era aplicada em seus
objetivos. Desta forma, concluiu que não foram cumpridos os requisitos
constantes do inciso II do artigo 14 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN), bem
como, do inciso II do artigo 29 da Lei no 12.101/09.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Com base na extensa, mas assaz necessária transcrição supra, é possível
apreender-se qual foi a lógica da autuação: a fiscalização entende que a
Fundação Araucária agiu com desvio de finalidade, pois empregou a maior
parte de seus recursos humanos na prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra, transferindo a terceiros o benefício fiscal a que faz jus. Assim,
teria descumprido o requisito previsto no inciso II do artigo 14 do Código
Tributário Nacional, que condiciona a fruição da imunidade à aplicação integral
no Brasil dos recursos obtidos pelas entidades beneficentes de assistência
social na manutenção de seus objetivos institucionais. A detida análise realizada
pela fiscalização em relação aos contratos celebrados pela empresa autuada
reforça que o escopo das contratações residia na cessão da mão de obra,
restando resumidas, no quadro infra, as observações da fiscalização em relação a
cada contrato:
(...)
Importante frisar o cuidado da fiscalização em analisar cada contrato
individualmente e demonstrar, de forma detida, a ocorrência da cessão de mão
de obra, a burla, em alguns contratos, ao quanto disposto no artigo 2o da
Emenda Constitucional no. 51 e o caráter lucrativo de tais contratações.
Relevante apontar, ainda, ser evidente a prestação de serviços mediante cessão
de mão de obra em tais contratações, vez que os serviços eram prestados em
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
6
estabelecimento diversos do prestador de serviços e se constituíam em
necessidade permanente do tomador.
(...)
A transferência dos benefícios tributários auferidos pela Fundação Araucária
para seus contratantes, bem como a “repartição” de tais benesses entre os
contratantes, resta evidenciada no quadro supra e pela constatação de que o
resultado global auferido pela Fundação Araucária nos anos de 2012 a 2015 (que
remontou a R$ 21.939.826,20) é inferior ao valor originária da autuação em
análise (R$ 36.481.781,12). Assim, partindo do pressuposto que a carga tributária
da Fundação Araucária em relação às contribuições previdenciárias constituídas
na presente autuação guarda consonância com as que seriam suportadas pelos
municípios que tomaram seus serviços, caso contratassem os profissionais
diretamente, chegamos ao seguinte quadro:
(...)
Restando evidenciada a dimensão da cessão de mão de obra praticada pela
Fundação Araucária e a evidente transferência indevida de seus benefícios
fiscais para os municípios que a contrataram, entendo patente o desvio de
finalidade e a afronta às normas veiculadas no inciso II do artigo 14 do CTN e
inciso II do artigo 29 da Lei no. 12.101, de 2009. Assim, irrepreensível o
procedimento adotado pela fiscalização. (f. 3.488/ss, passim; sublinhas deste
voto)
Da própria leitura do despacho inaugural de admissibilidade resta, em verdade,
patente a inaptidão do único paradigma admitido, o acórdão no 9202-010.113. Confira-se:
Por outro lado, o segundo paradigma apresentado, analisando similar situação
fática, onde a cessão de mão de obra, por parte de entidade beneficente de
forma habitual e onerosa, também tinha sido motivo de cancelamento de
isenção, por infringir o inciso III, do art. 55 da Lei n.o 8.212/91, teve o Recurso
Voluntário provido pela Turma ordinária do CARF e motivo de Recurso Especial
por parte da Fazenda Nacional. Ao Recurso Especial foi negado provimento pelo
julgado paradigma aqui apresentado, Acórdão n.o 9202-010.113, sob o
argumento de que somente lei complementar pode limitar o direito à
imunidade, sendo que atualmente a Lei Complementar em vigor é o CTN, no
seu art. 14, onde, segundo o Colegiado, não há vedação quanto à cessão de
mão de obra, ou a realização de qualquer atividade remunerada por entidade
de assistência social. (f. 3.896; sublinhas deste voto)
Isso porque, a uma, não foi a autuação apreciada pelo decisium recorrido lavrada
por infringência ao inc. III do art. 55 da Lei no 8.212/91, como ocorrera na decisão paradigmática.
A duas, porque o acórdão recorrido, reconhecendo a inobservância do inc. II do art. 14 do CTN, lei
formalmente ordinária, recepcionada como materialmente de natureza complementar, coloca-se,
em igual sentido, ao consignado na decisão paradigmática. Constatada não só ausência de
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
7
similitude-fática, como ainda convergência das teses jurídicas encampadas, nego seguimento ao
recurso especial.
Acrescento que, ainda que mantido o despacho inaugural de admissibilidade, a
negativa ao direito remanesceria, eis que escorada noutro fundamento.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR
NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI GERMANDO, sessão de 1o
de setembro de 2021).

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
8
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (CARF. Acórdão no
9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril
de 2021]

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período. (CARF. Acórdão no 9303-012.732,
Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.)
O escrutínio do voto vencedor do acórdão recorrido espanca qualquer dúvida
quanto ao minudente trabalho ultimado pela fiscalização para demonstrar não ter havido a
aplicação integral dos recursos auferidos para a manutenção dos seus objetivos institucionais,
conforme determina o inc. II do art. 14 do Digesto Tributário. Repousando o interesse recursal no
binômio necessidade e utilidade, ausente qualquer deles, há de ser o juízo de admissibilidade
negativo.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.538 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.722201/2017-87
9

Fl. 4065
DF CARF MF
Original